Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712680-83.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Reporto-me à petição de Id 60830898, na qual Itaú Unibanco Holding S.A. noticia a entabulação de acordo com Antonio Carlos dos Santos, requerendo que seja homologado por este juízo nos termos do art. 487, III, B, do CPC. Diante do noticiado, entendo necessário que se ouça previamente a parte requerida /apelada sobre os requerimentos apresentados. Assim, intime-se o ora apelado Antonio Carlos dos Santos, no prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste quanto aos requerimentos feitos e documentos juntados. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator